Tribunal: STJ
Processo: 0009528-18.2015.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2077373 - PR (2022/0052480-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO WERBERICH PEREIRA
ADVOGADO
: JAMILE VILLELA DE BARROS E OUTRO(S) - PR053891
AGRAVADO
: PORTOSEG
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN E OUTRO(S) - PR058971
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR.
SÚMULA No 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7/STJ.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos
autos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento
de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão
os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
13/05/2025
19/05/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47590460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9d9d9fea-7186-4e22-bff0-269d2abf21c7

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9d9d9fea-7186-4e22-bff0-269d2abf21c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2077373 - PR (2022/0052480-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GERALDO WERBERICH PEREIRA
ADVOGADO
: JAMILE VILLELA DE BARROS E OUTRO(S) - PR053891
AGRAVADO
: PORTOSEG
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN E OUTRO(S) - PR058971
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVAS. PRODUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR.
SÚMULA No 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA No 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre
convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe
sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou
desnecessárias.
3. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às
instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata o verbete no 7/STJ.
4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
inversão do ônus da prova seria irrelevante diante dos documentos dos
autos demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
5. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado,
ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento
de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão
os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GERALDO WERBERICH PEREIRA contra
a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CONTROVÉRSIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REJEIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO. AFASTAMENTO. TAXA LEGAL.
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA
Documento eletrônico VDA47131796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: ceb5b7eb-2ce3-4b2c-9725-57ded8353a06

PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA.
AUSÊNCIA. MORA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA" (e-STJ fls. 696/697).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 722/725).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem foi omisso ao
não considerar a necessidade de nova perícia para apurar a cobrança de encargos
ilegais e abusivos, além de não prequestionar explicitamente os dispositivos legais
violados;
(2) artigos 5o, LV, da Constituição Federal e 369 e 480 do Código de
Processo Civil - sustentando que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização de nova perícia, essencial para a busca da verdade real sobre a cobrança de
encargos ilegais e abusivos, e
(3) artigos 371 e 400 do Código de Processo Civil e artigo 6o, VIII, do Código
de Defesa Consumidor - alegando que houve má valoração da prova ao permitir a
cobrança de encargos sem a exibição do contrato e que é necessária a inversão do
ônus da prova ante a sua hipossuficiência.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 752/759), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que pela irrelevância da
realização de perícia.
É o que se extrai das seguintes passagens:

"(...)
Com efeito, a pretensão de limitação dos juros remuneratórios foi
rejeitada, pois o embargante controverteu sua abusividade diante da taxa
legal.
A impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa
legal já foi pacificada por meio da Súmula n.o 382, do Superior Tribunal de
Justiça.
E, ao contrário do que afirma, foi pactuada a taxa de juros
remuneratórios no contrato, visto que, como esclarecido no acórdão, os
percentuais praticados pelo banco eram mensalmente informados nas
faturas de cartão de crédito.
Quanto à inversão do ônus da prova e necessidade de realização
de perícia, consignou-se sua irrelevância, eis que todos os dados
indispensáveis à resolução da lide já se encontravam nos autos à época da
sentença.
(...)" (e-STJ fl. 724).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA47131796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: ceb5b7eb-2ce3-4b2c-9725-57ded8353a06

obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Quanto ao tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11
/2022 - grifou-se).

Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, este foi afastado na origem
porque "não se fazia necessária a elaboração de nova perícia para apuração dessa
(e-STJ fl. 702).
circunstância"
De fato, a determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o
livre convencimento do magistrado, é uma faculdade desse, incumbindo-lhe sopesar
sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.
Dessa forma, o juízo acerca da produção da prova compete soberanamente
às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na estreita via do recurso especial,
encontra, também, o óbice de que trata a Súmula no 7/STJ.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ.
(...)
4. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das
provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.
Documento eletrônico VDA47131796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: ceb5b7eb-2ce3-4b2c-9725-57ded8353a06

5. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, para
acolher a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da
realização da perícia, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que
é inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.105.171/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018,
DJe 26/6/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. In casu, para se chegar à conclusão de que a prova cuja produção foi
requerida pela parte seria ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor
do enunciado 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 841.164/SP, Rel.
Desembargador Convocado LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado
em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

Quanto à inversão do ônus da prova, consta o seguinte no julgado:

"(...)
Na oportunidade, a inversão foi indeferida em razão de a
controvérsia ser exclusivamente de direito:
No presente processo, a contenda entre as partes envolve
precipuamente 'questões de direito, já que se concentra em verificar a
legalidade das taxas de juros e encargos impostos pela instituição
financeira, não havendo maiores dificuldades técnicas para que a parte
autora comprove os fatos constitutivos de seu direito (CPC, 333, I). Desta
forma, descaracterizada a hipossuficiência processual da parte autora,
indefiro o pedido de inversão do ônus da prova' (mov. 38.1 – 1o grau).
O entendimento não merece reparos.
Isso porque, como melhor será esclarecido na apreciação das
teses recursais, todos os documentos necessários à resolução da
controvérsia já se encontram disponíveis nos autos, de modo que a inversão
do ônus da prova seria totalmente irrelevante.
(...)" (e-STJ fl. 701).

De fato, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que "a
(e-STJ fl. 701) demandaria a
inversão do ônus da prova seria totalmente irrelevante"
análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial em virtude
da incidência da Súmula no 7/STJ.
Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema
processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao
magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe
formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal
valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. (...) INVIÁVEL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 373,
I, E 374, I, DO CPC/2015. REAVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
PROBATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
3. É inviável a alegação de infringência dos arts. 371, 373, I, e 374, I, do CPC
/2015, pois, para reavaliar a distribuição do ônus probatório, a fim de
Documento eletrônico VDA47131796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: ceb5b7eb-2ce3-4b2c-9725-57ded8353a06

verificar se o autor ou o réu comprovaram suas alegações, faz-se necessário
o exame acurado do acervo fático da causa, o que não é possível em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1663393/RJ,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe 7/11/2017).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.
(...)
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual
civil (artigos 130 e 131 do CPC/1973 e 371 do CPC/2015), o magistrado é
livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para
formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento.
2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2.2. Na hipótese, não
se vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo
da parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias,
cuja revisão esbarra no referido óbice sumular.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:13
Código de Controle do Documento: ceb5b7eb-2ce3-4b2c-9725-57ded8353a06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.077.373 / PR
Número Registro: 2022/0052480-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095281820158160194 000952818201581601943 95281820158160194 952818201581601943
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERALDO WERBERICH PEREIRA
ADVOGADO : JAMILE VILLELA DE BARROS E OUTRO(S) - PR053891
AGRAVADO
: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN E OUTRO(S) - PR058971
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
13/05/2025
19/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:34
Código de Controle do Documento: 32f01522-c2bc-4c3b-bb25-7e7bb0d53ea6